Tribunal: STF
Processo: HC 197227
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Marcante Flores e outra, advogados, em benefício de Matheus da Silva Alcântara, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.12.2020, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 632.461. O objeto deste habeas é a denegação do Habeas Corpus n. 0111293-67.2020.8.21.7000 pelo Desembargador Sylvio Baptista Neto, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 4.11.2020.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 5.7.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), por trazer consigo 2,540kg (dois quilos, quinhentos e quarenta gramas) de maconha. Em 6.7.2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    3. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0111293-67.2020.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no qual o Relator, Desembargador Sylvio Baptista Neto, em 4.11.2020, denegou a ordem em decisão monocrática assim fundamentada (e-doc. 28):
    “Inicialmente, destaco que não conheço do habeas corpus quanto à questão da legalidade da prisão preventiva do paciente. 
    Esta questão já foi examinada pela Câmara no writ de nº 70084347533, tendo o Colegiado decidido, por maioria de votos, pela legalidade da mesma e esta é a ementa daquele julgamento: 
    ‘Mantém-se a prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Como é consabido, o tráfico de entorpecentes e seus autores, direta ou indiretamente, são os responsáveis pela quase totalidade da violência que se vem alastrando de maneira incontrolável pelo País, alarmando e intranquilizando toda a população. Os traficantes, seja qual o seu ‘status’ na organização, são pessoas perigosas, porque, além de disseminarem a droga, atuam como o ‘exército’ do traficante maior, agindo com violência contra rivais, usuários-devedores, testemunhas etc. A traficância também tumultua a ordem pública, porque leva os usuários a cometimento de outros delitos, em particular os crimes contra o patrimônio, para obterem bens que lhes permitam a compra de entorpecentes. Portanto, é de se manter a prisão provisória do paciente para garantia da ordem pública. Habeas corpus denegado, por maioria’. 
    Por outro lado, monocraticamente eu denego a ordem quanto ao alegado excesso de prazo para o encerramento do processo. Isto porque não vislumbro constrangimento ilegal na prisão do paciente pela situação citada. 
    Está sacramentado na jurisprudência pátria, baseando-se em artigos da Lei dos Crimes Hediondos e da Lei de Tóxicos, que é de duzentos e cinquenta e dois dias o prazo para o encerramento de processos criminais como o que responde o paciente. 
    A respeito, inicialmente, cito decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, onde, ainda que não se refira expressamente aos dias referidos acima, mostra que o prazo de conclusão dos processos por crimes hediondos ou similares é diferenciado dos demais procedimentos: 
    ‘Com relação ao tempo limite da prisão, vale destacar o entendimento trazido na sentença... Reitere-se, não há qualquer indicação de arbitrariedade ou má-fé no fato de o autor permanecer preso por 119 dias. Sequer há excesso de prazo, já que a Lei nº 11.343/06 traz em seu bojo procedimento especial, não podendo ser aplicado, neste caso, o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que a instrução processual deve encerrar-se em 81, sob pena de configuração de excesso, já que este prazo tem como parâmetro o procedimento ordinário do Código de Processo Penal... Desta feita, tem-se que não houve ilegalidade na prisão do autor apelante (...)’ (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.113.969, Relator o Marco Aurélio, j. em 21.8.2018). 
    E, expressamente referindo aos dias contabilizados acima, a jurisprudência das Câmaras do Primeiro Grupo Criminal fixa o prazo mencionado supra como o mínimo para a discussão do excesso de prazo numa prisão preventiva: (...)
    O prazo estabelecido pelos Tribunais ainda não se esgotara quando da impetração do writ, pois a prisão do paciente é de 5 de julho de 2020. 
    Assim, nos termos supra, monocraticamente, conheço parcialmente do habeas corpus e denego a ordem na parte conhecida” (e-doc. 28). 
    4. Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu no Habeas Corpus n. 632.461:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MATHEUS DA SILVEIRA ALCÂNTARA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC n. 70084729342). 
    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 121-125) e foi posteriormente denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 
    O decreto prisional fundou-se na expressiva quantidade de entorpecentes apreendida – 2,5kg de maconha e 2 pequenas porções de cocaína – e no fato do paciente já ter respondido por ato infracional equiparado a posse ilegal de entorpecentes. 
    O Tribunal de origem não conheceu da irresignação quanto à legalidade da prisão preventiva, pois a matéria já havia sido debatida no HC n. 70084347533. Afirmou ainda a inexistência de excesso de prazo, seguindo o feito o trâmite regular. 
    A defesa sustenta que o paciente encontra-se preso há cinco meses, sem que haja qualquer perspectiva de que seja iniciada a instrução processual, o que configura flagrante excesso de prazo. Aduz ainda ser desproporcional a custódia cautelar diante das peculiaridades do caso. 
    Requer assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, não há evidência de abuso de poder, flagrante ilegalidade ou vicio formal quanto à decretação e manutenção da prisão preventiva. 
    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado, análise que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.' 
    Solicitem-se ao'Tribunal''de''origem e ao Juízo de primeiro grau 'informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo, de eventual alteração na situação prisional do paciente e da observância do entendimento'firmado'pela Quinta Turma'do'STJ'no'HC n.'590.039/GO (relator'Ministro Ribeiro Dantas),'julgado'em 20/10/2020, e pela Segunda Turma do STF'no HC n. 188.888/MG'(relator Ministro Celso de Mello), julgado'em 6/10/2020 –,'que'' deverão'' ser'' prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo” (e-doc. 26).' 
    5. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes apontam o excesso de prazo para a formação da culpa e, por consequência, da custódia cautelar do paciente. 
    Alegam que “a ilegalidade da prisão se verifica pelo fato do paciente encontrar-se preso há quase 7 (sete) meses ou há mais de 200 dias, sem que a denúncia tenha sido sequer recebida e, tampouco, haja qualquer previsão de início da instrução. E mais, verifica-se que o pedido de revisão da prisão cautelar demorou, injustificadamente, mais de 34 (trinta e quatro dias), tendo em vista a demora processual para ser encaminhado à conclusão para magistrada titular” (fl. 5, e-doc. 1).
    Asseveram que “tal demora deve ser atribuída à atuação desidiosa do cartório da Vara Criminal de Campo Bom, que não está movimentando o processo, que deveria ter prioridade de tramitação por se tratar de acusado preso. É inadmissível que um processo de réu preso permaneça em cartório, literalmente paralisado, como no caso dos autos, em que pese os diversos contatos telefônicos e por e-mail da defesa do paciente solicitando urgência na sua movimentação” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
    Afirmam que “foi protocolada defesa prévia do artigo 55 da Lei de Drogas, a qual foi juntada no dia 07 de dezembro de 2020. Até o presente momento, o processo não foi levado à conclusão para decisão acerca do recebimento da denúncia” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatizam que “o paciente não está contribuindo para a demora injustificada do feito, sendo que se encontra recolhido ao sistema penitenciário aguardando o recebimento da denúncia e a designação de audiência de instrução” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumentam que “não há qualquer indicativo de que MATHEUS se dedique às atividades criminosas ou tenha envolvimento com organização criminosa. Em verdade, trata-se de uma abordagem de rotina realizada por Policiais Militares que envolveu pessoa que conta com condições pessoais extremamente favoráveis. MATHEUS é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e sempre possuiu atividade laboral lícita, além de possuir apenas 19 (dezenove) anos na data do fato” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(a) a concessão do pedido LIMINAR, uma vez que flagrante a ilegalidade ao direito de locomoção do paciente, devendo ser imediatamente expedido o alvará de soltura em favor de MATHEUS DA SILVEIRA ALCÂNTARA; e 
    (b) NO MÉRITO, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada eis que evidente a sua ilegalidade, conforme argumentos acima expostos” (fl. 9, e-doc. 1). 
    6. Em 1º.2.2021, requisitei informações ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Bom/RS para esclarecer, em especial, o andamento atualizado da Ação Penal n. 0000960-29.2020.8.21.0087, se foi realizada audiência de custódia, em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, e se a prisão cautelar do paciente foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do mesmo diploma legal.
    As informações do juízo processante foram recebidas neste Supremo Tribunal em 10.2.2021, nela se noticiando, entre outros pontos, que o auto de prisão em flagrante do paciente foi “homologado pelo juízo plantonista e convertida a prisão em preventiva, indeferindo o pedido da defesa e deixando de realizar a audiência de custódia com base nas Recomendações 62 e 68 do CNJ, ambas de 2020, sendo determinada a intimação do Ministério Público e da defesa da decisão, o que foi cumprido” (fl. 2, e-doc. 35). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações ao juízo de primeiro grau e ao Tribunal gaúcho e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.
    10. Em 6.7.2020, a Juíza de Direito Rebecca Roquetti Fernandes, em regime de plantão judicial na Comarca de Campo Bom/RS, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem a realização da audiência de custódia nem manifestação prévia da acusação:
    “A autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante de MATHEUS DA SILVEIRA ALCÂNTARA pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes.
    De acordo com a atual redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, dada pela lei nº 3.964/2019, faz-se necessária a realização de audiência de custódia quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, o atual cenário pandêmico, causado pelo novo coronavírus impôs limitações à adoção de tal providência.
    Nesse panorama, em 17/06/2020, o CNJ editou a Recomendação nº 68, acrescentando o art. 8º-A à Recomendação nº 62/2020, apresentando diretrizes a serem adotadas naqueles Tribunais em que houve a opção pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia.
    O objetivo de tal recomendação é, entre outros, garantir ao custodiado o direito de que a sua manifestação acerca da ocorrência de abusos durante a prisão chegue ao conhecimento da autoridade judiciária para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
    Ainda, a teor do art. 312 do CPP, o magistrado tem o prazo de 24 horas para análise do flagrante e decisão acerca de relaxamento, conversão da prisão ou concessão de liberdade provisória.
    Todavia, as diversas medidas recomendadas em substituição à audiência de custódia podem, muitas vezes, implicar em extrapolação do referido prazo.
    Assim sendo, com o intuito de salvaguardar a garantia ao réu de ter seu status libertatis analisado de forma mais célere, de modo a viabilizar a imediata adoção de medidas pela defesa em caso de decretação de prisão preventiva ou (1) conceder mais rapidamente a liberdade provisória quando manifestamente cabível; (2) aplicar imediatamente medidas cautelares diversas à prisão preventiva àquele que faz jus ao benefício. Destaco, por oportuno, a ausência de prejuízo, já que, logo após a decisão, há concessão de vista tanto ao Ministério Público quanto para defesa para que suscitem questões relativas à eventual abuso durante a prisão e outros pontos que entenderem pertinentes, objetivando conciliar o escopo do Conselho Nacional de Justiça e a prolação de decisão judicial em prazo hábil, conforme determinado em lei.
    Ademais, o art. 9º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 13.869/2019 estabelece que incorre em crime a autoridade que, dentro de prazo razoável, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível.
    Por fim, em 25/06/2020, sobreveio, nos autos do processo administrativo SEI 8.2020.0010/000957-3 - CGJ, despacho da Exma. Corregedora-Geral traçando orientações acerca da sistemática recomendada pelo CNJ e determinações administrativas a serem adotadas.
    Frente ao exposto, passo a analisar, de imediato, o auto de prisão em flagrante.
    De imediato, adianto que o expediente foi recebido em sede de plantão, por volta das 22h43 do dia 6 de junho de 2020, contudo, comprovou a autoridade policial, através de print da tela da caixa de e-mails, o envio – sem êxito – do mesmo às 8h31 desta data, com cópia para a Defensoria e para o Ministério Público, razão pela qual, ausente eventual irregularidade, que ora seria sanada.
    Assim, está formalmente perfeito tendo sido observados os requisitos legais, ouvido o condutor, as testemunhas e o flagrado, razão pela qual HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante.
    Quanto à situação de flagrância, há, neste limiar da investigação, indícios da prática do delito de tráfico de entorpecentes, ante a vultosa quantia de drogas – 2,540kg (dois quilos, quinhentos e quarenta gramas) de substância entorpecente conhecida como maconha, divididas em três tijolos grandes, ½ tijolo pequeno, 5 pedaços pequenos e 2 pequenas porções em sacos, além de 2 porções de cocaína, R$ 827,00 valor em dinheiro e moedas (notas diversas) e um celular.
    O flagrado ficou em silêncio.
    A traficância e uso de substâncias entorpecentes é a origem de outros crimes, também graves, causando inúmeros prejuízos aos usuários e a comunidade em geral, o que gera a necessidade de restabelecer a ordem pública, abalada por condutas como a do flagrado, que demonstrou ter um verdadeiro arsenal de maconha para comércio de drogas.
    Com efeito, o condutor da prisão informou que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um Sandero, de cor prata, oportunidade em que deram sinal de parada e o veículo encostou. Ao ser abordado, identificou-se o motorista como Matheus, que ao ser revistado tinha dinheiro e celular em seus bolsos. Em revista ao veículo, sob o banco do carona, foram encontrados cerca de 2,5kg de maconha, se tratando de três tijolos e outras pequenas porções, além de 2 pequenas porções de cocaína.
    Destaco, por oportuno, que presente o fumus comissi delicti, já que o flagrado estava na posse de grande quantia de entorpecentes, os quais estavam dentro do veículo tripulado por este. Ainda, esta configurado também o periculum libertatis, hoje também chamado de perigo do estado da liberdade do imputado. já que em pleno final de tarde, em meio a uma pandemia mundial, que tem limitado o direito do cidadão de bem de ir e vir em prol da coletividade, Matheus conduzia um veículo pela cidade com uma grande quantia de drogas – mais de dois quilos e meio; além disso, já respondeu por ato infracional equiparado a posse ilegal de entorpecentes, o que demonstra que a advertência ali aplicada não foi suficiente pra conter o ímpeto em descumprir com a norma penal, razão pela qual as medidas cautelares diversas não serão proporcionais nem adequadas ao caso em concreto, já que demonstra não ter interesse em agir de acordo com a lei.
    Com relação ao pedido de liberdade, considerando que foi sanada a questão acerca do tempo transcorrido da prisão e da presente decisão, prejudica a análise de eventual relaxamento, já que sequer seria a hipótese e, ante a gravidade do expediente, no entendimento desta magistrada, seria caso de decreto de preventiva, tenho que vai indeferido o pleito de liberdade.
    Ainda, consoante jurisprudência já pacificada, o fato do flagrado possuir emprego lícito, residência fixa e família constituída não tem o condão de afastar os fundamentos que decretaram sua prisão cautelar. Destaco ainda, que a primariedade e a possibilidade de cumprir a pena em regime mais benéfico também não confortam a defesa em análise sumária do presente expediente.
    Por fim, a pandemia mundial que nos acomete não é salvaguarda para a prática de crimes e impossibilidade de determinação de prisão, ausente qualquer indicativo que Matheus se encontra em grupo de risco.
    Diante da análise do expediente, presentes os requisitos para a segregação cautelar, decreto a prisão preventiva de MATHEUS DA SILVEIRA ALCÂNTARA para manutenção da ordem pública, forte nos mandamentos dos artigos 312 do Código de Processo Penal” (fls. 8-12, e-doc. 15). 
    Essas questões não foram analisadas pelo Desembargador Sylvio Baptista Neto ao denegar, na parte conhecida, o Habeas Corpus n. 0111293-67.2020.8.21.7000 do Tribunal gaúcho, mantendo a prisão cautelar do paciente.
    Essa decisão foi mantida com o indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 632.461 no Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.
    11. Quanto à conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, tem-se como parâmetro o decidido no julgamento do Habeas Corpus n. 188.888, na sessão da Segunda Turma de 6.10.2020, Relator o Ministro Celso de Mello.
    Apesar da divergência de interpretações causada pelas modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal, observa-se que tais alterações tiveram o objetivo de depurar o sistema acusatório, impondo-se a atuação do Ministério Público.
    Mesmo mantida inalterada a previsão do inc. II do art. 310 do Código de Processo Penal, as alterações do § 2º do art. 282 e do art. 311 desse diploma sinalizam a intenção da lei de afastar a decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou da autoridade policial, o que se aplica também às situações de flagrante delito, conforme a teleologia daquelas alterações legislativas.
    Sobre o tema, tem-se nas ponderações do Ministro Celso de Mello, ao deferir o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 188.888: 
    “2. Impossibilidade, de outro lado, da decretação ex officio de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’), que alterou os arts. 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo ao magistrado a possibilidade de ordenar, sponte sua, a imposição de prisão preventiva. Não realização, no caso, da audiência de custódia (ou de apresentação). Conversão, de ofício, mesmo assim, da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva. Impossibilidade de tal ato, seja em face da ilegalidade dessa decisão, seja, ainda, em razão de ofensa a um direito básico – o de realização da audiência de custódia – assegurado a qualquer pessoa pelo ordenamento doméstico e por convenções internacionais de direitos humanos. Medida cautelar concedida ex officio.
    – A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.
    – A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio ‘requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público’, não mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ex officio do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.
    – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, § 2º, e 311, também do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.
    3. Processo penal. Poder geral de cautela. Incompatibilidade com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade processual. Consequente inadmissibilidade da adoção, pelo magistrado, de medidas cautelares atípicas, inespecíficas ou inominadas em detrimento do status libertatis e da esfera jurídica do investigado, do acusado ou do réu. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal”.
    12. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada na nova norma posta no art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos, tem-se decidido que, constatada a não realização do ato, há de ser determinada a sua efetivação: HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 
    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado.
    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.
    5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação.
    6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    13. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garantias processuais e constitucionais e as circunstâncias de fato à disposição do juiz de origem e que não podem ser substituídos por decisão deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Descabe cogitar-se de acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva da paciente.
    Os fundamentos da prisão cautelar da paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do órgão ministerial, que poderá ou não formular requerimento de decretação da prisão preventiva, pelo que não há de se analisar a matéria neste momento, sob pena de supressão de instância.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Bom/RS (Processo n. 0000960-29.2020.8.21.0087) realizar, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar, observadas as exigências legais de requerimento, se vier a ser formulado, até mesmo naquela audiência, pelas autoridades competentes. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Bom/RS, ao Trib